Tribunal: STJ
Processo: 1302195-93.2021.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2248760 - MG (2022
/0364359-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : DIMMY ANGELO DA COSTA SOARES
ADVOGADO
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES
NÃO
CONSTATADAS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. Na espécie, a irresignação do embargante se resume ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável.
Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos embargos de
declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47637553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 18:15:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 2252773c-a00f-4f34-aa15-1fadab1c501c

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
22 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47637553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 18:15:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 2252773c-a00f-4f34-aa15-1fadab1c501c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2248760 - MG (2022
/0364359-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : DIMMY ANGELO DA COSTA SOARES
ADVOGADO
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES
NÃO
CONSTATADAS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. Na espécie, a irresignação do embargante se resume ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável.
Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos embargos de
declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA47637727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 18:15:42
Código de Controle do Documento: a447e3ba-5cd2-44e6-8635-5a75e7fd3e36

opõe embargos de declaração
DIMMY ANGELO DA COSTA SOARES
contra acórdão deste órgão colegiado, que negou provimento ao agravo regimental
e, pois, ratificou a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
O insurgente aponta que o acórdão embargado seria omisso, pois “o
argumento contido na decisão que inadmitiu o recurso especial não coaduna com a
realidade dos autos, o qual se encontra eivado de vícios insanáveis, todos eles
devidamente apresentados e confrontados com recentes decisões desta Superior
Casa da Justiça” (fl. 8.328).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo embargante, entendo que não
lhe assiste razão.
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Sob essas premissas, não identifico o vício apontado.
Quanto à alegação de que o recurso efetivamente impugnou todos os
fundamentos da decisão agravada, noto que a irresignação do embargante se
resume ao seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos embargos
desfavorável
de declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou
obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47637727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 18:15:42
Código de Controle do Documento: a447e3ba-5cd2-44e6-8635-5a75e7fd3e36

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0364359-4
AREsp 2.248.760 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000211302195000 10000211302195001 10000211302195002
13021959320218130000
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIMMY ANGELO DA COSTA SOARES
ADVOGADO
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DIMMY ANGELO DA COSTA SOARES
ADVOGADO
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C5425244490<5881803908@
2022/0364359-4 - AREsp 2248760 Petição : 2025/0030154-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47595195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:10:33
Código de Controle do Documento: 5FF2137A-CABE-445D-BB09-61DA89DF0768